Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-81.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição deve ser mantida, quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, sobretudo porque indícios, sozinhos, não podem ensejar decreto condenatório.
2. Nos delitos contra a dignidade sexual, não obstante a palavra da vítima contenha especial relevância, sobretudo por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, não pode subsistir o decreto condenatório quando aquela não for coerente, harmônica e segura em relação aos demais elementos probatórios, justamente por não esclarecer pontos fundamentais a respeito da conduta imputada ao acusado, motivo pelo qual o Princípio do in dubio pro reo deve ser utilizado, com a consequente absolvição do acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.